Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716045-57.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: SILVIA COELHO DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementa encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA TEMPORÁRIA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL. GRAU DA DEFICIÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LOTAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO CONTRATO EM TURMA COMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere à pretensão da parte autora, selecionada para o cargo temporário de professora distrital, de permanecer lecionando na classe infantil para a qual havia sido designada, independentemente da sua deficiência física. Questiona-se se a requerente possui aptidão física, considerando sua condição de portadora de necessidade especial (debilidade de 70% da visão), de lecionar em uma classe infantil de 26 alunos com faixa etária média de 04 anos. 2. Frise-se que a implementação da bidocência na classe, pretendida pela autora para viabilizar a execução do seu ofício, é matéria afeta à discricionariedade administrativa, pois ligada intimamente à metodologia de ensino da escola, a qual decorre da política educacional do Governo distrital. 3. De mais a mais, destaco de logo que o ato administrativo combatido encontra-se plenamente justificado e não há direito à permanência no mesmo local para professores com contrato temporário. Aplica-se ao caso o poder discricionário da administração que realizou a devolução da autora à Secretaria de Estado da Educação para nova lotação, e não a sua eliminação da seleção pública, de forma que poderá ela lecionar em outras salas de aula nas quais sua deficiência visual não coloque em risco a segurança dos alunos. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante, ocupante do cargo temporário de professora distrital, quanto à decisão que reconheceu a validade do ato administrativo que a devolveu para a Secretaria de Estado de Educação, sob o fundamento de que ela não possuía condições físicas de lecionar para uma classe infantil com faixa etária média de 04 anos. 3. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 4. Frise-se, por oportuno, que o Juízo não está obrigado a rebater todos os fundamentos jurídicos elencados pela parte, desde que aqueles empregados na decisão demonstrem suficientemente as razões que justificaram a sua convicção. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 17186187). Inicialmente, cumpre observar que a recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido, limitando-se apenas a indicar o permissivo constitucional, bem como a manifestar sua irresignação contra o julgado. Ainda mais, o recorrente não comprovou o necessário prequestionamento da matéria constitucional tida como ofendida. Assim tais fatos atraem o óbice consagrado nas Súmulas 284, 282 e 356 do STF: Nesse sentido: As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.[ARE 1.016.656 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1a T, j. 20-02-2018, DJE 42 de 06-03-2018.] AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 930522 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC 29-06-2017) A observância de tal requisito é fundamental para evitar eventual supressão de instância, uma vez que ao magistrado sentenciante não foram ventiladas as alegações de ofensa aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, impedindo que aquele Juízo sobre elas decidisse. Noutro giro, o recurso não merece ser admitido, pois, embora a recorrente tenha destacado tópico próprio, não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da suposta questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário, não preenchendo, assim, o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, cabe destacar que divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. À vista do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF